Tribunal: TJDFT
Processo: 0708945-05.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. AÇÃO AJUIZADA POR QUEM NÃO É PARTE NO PROCESSO EXECUTIVO.
1. Aquele que não figura como parte no processo executivo não ostenta legitimidade para ajuizar embargos à execução.
2. Apelação não provida.